Tribunal: STF
Processo: HC 70226
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE EM
EMPRESA  INIDONEA DO  MERCADO DE  CAPITAIS  SOB INTERVENÇÃO  DO BANCO
CENTRAL.  Pena acima  do minimo legal,  art. 59  do C.P. Atenuação da
pena  pela confissão espontanea. Majorante da pena não articulada nas
pecas acusatorias (denuncia e alegações finais).
          Pena fixada acima do minimo legal em face da preponderancia
de  dado subjetivo (dolo  intenso) sobre  situações objetivas da vida
passada.
          A   confissão,  objetivamente   considerada,   não  implica
atenuação  da pena, importando saber o seu motivo para a concessão do
beneficio.  De resto, na instrução ficou apurado que houve retratação
da confissão. Precedente.
          E  valido o  reconhecimento de  estelionato qualificado por
lesão a entidade de direito público, PAR. 3. do art. 171 do C.P.,
QUANDO O fato e expressamente descrito na denuncia. O réu deve se
DEFENDER  dos  fatos  articulados  e  não  do  enquadramento  legal
INDICADO NA  "opinio delicti".
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.::